Tribunal: STF
Processo: ARE 1547766
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS À CONSTITUIÇÃO MERAMENTE INDIRETAS (OU MEDIATAS). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) não houve prequestionamento explícito da matéria, incidindo ao caso as Súmulas 282 e 356/STF e (c) para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise do contexto normativo infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.



    III. Razões de decidir



    4.  A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.  



    5. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada ) e 356 ( O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



     6. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    _________



    Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; art. 102, III, “a”; § 3º. CPC/2015, arts. 1.035, § 2º. RISTF, art. 327, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.2.2013; STF, ARE 696.347-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.2.2013; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 13.8.2012.



    Opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, foram eles rejeitados (Doc. 375).



    Nos presentes Embargos de Divergência, a parte faz um breve histórico do trâmite processual e alega que, após a oposição de embargos de declaração “[a]inda, encontra-se manifesta omissão/contradição/divergência na decisão retro, motivo pelo qual opõe-se o presente Embargos de Divergência, porquanto manifesto dissídio jurisprudencial estarrecido perante esta c. Corte” (Doc. 376, fls. 4-5).



    Aduz a existência de “indiscutível divergência intramuros, isto é, um entendimento diverso das decisões pretéritas, que negaram seguimento ao recurso em questão, surgindo insegurança jurídica sobre o assunto” (Doc. 376, fl. 5).



    Não apresenta nenhum julgado desta SUPREMA CORTE como paradigma para respaldar seu inconformismo.



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    Ocorre que o embargante não citou expressamente qualquer acórdão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que pudesse ser analisado como “paradigma”, fato que inviabiliza o prosseguimento do presente recurso, pois ausente seu pressuposto básico: demonstração da existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma(s) que comprovem eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 



    Nesse sentido, colaciono julgado do Plenário desta CORTE: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020) 



    Ora, os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgREDEDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do STF, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente